Tribunal: TJDFT
Processo: 0726003-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726003-44.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO DE TASSO DA SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa em desfavor de sentença de pronúncia pela prática do delito de homicídio tentado, qualificado por motivo torpe, em que alega a inexistência de indícios de autoria e, subsidiariamente, sustenta a exclusão da qualificadora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para manter a pronúncia, com base na materialidade e indícios de autoria; (ii) analisar a regularidade do reconhecimento fotográfico; e (iii) avaliar se é possível a exclusão da qualificadora do motivo torpe. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia fundamenta-se na existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo vedada a análise aprofundada do mérito, competência reservada ao Conselho de Sentença. 4. Ao contrário do que sustenta a Defesa, a sentença de pronúncia está respaldada em elementos probatórios colhidos no inquérito e na fase judicial, inexistindo ofensa ao contraditório e à ampla defesa. 5. O Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia realizado na fase policial observou os requisitos previstos no artigo 226, do Código de Processo Penal. Além disso, conforme admitiu o próprio acusado em seu interrogatório judicial, ele e a testemunha já se conheciam antes do fato, não havendo razões para invalidar o reconhecimento fotográfico. 6. A qualificadora do motivo torpe não é manifestamente improcedente, pois encontra suporte em elementos probatórios, tal como o depoimento extrajudicial de testemunha presencial do fato, corroborado em Juízo pela testemunha policial responsável pelas investigações. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, inciso I, ambos do Código Penal, 155 e 413, ambos do Código de Processo Penal, requerendo a despronúncia, ao argumento de que a pronúncia está fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial e em depoimentos indiretos. Pleiteia, ainda, a exclusão da qualificadora do motivo torpe, sob o fundamento de que não há motivação idônea para o seu reconhecimento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 14, inciso II, e 121, § 2o, inciso I, ambos do Código Penal, 155 e 413, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: A decisão de pronúncia não possui caráter condenatório, configurando juízo de admissibilidade da acusação. Basta a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri, órgão competente, o exame aprofundado das provas e a decisão final sobre o mérito. (AgRg no HC n. 808.757/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020